Tribunal: CARF
Processo: 11516.721188/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721188/2012-81
ACÓRDÃO
2301-011.626 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO ELETROSUL DE PREV E ASSIS SOC ELOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2010
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
POR
COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO
DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
68.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DECLARADA
IMPROCEDENTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS
MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da
obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente
da falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.626 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721188/2012-81
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.625, de 11 de agosto de 2025, prolatado no
julgamento do processo 11516.721187/2012-37, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamentos efetuados para as
cooperativas UNIMED e ODONTOLÓGICA sobre o valor bruto de NFs registradas em contabilidade,
no período de 01/01/2009 a 31/09/2010.
O Relatório Fiscal informa, em síntese, que:
Este relatório é integrante do Auto de Infração referente às contribuições devidas
a Seguridade Social Urbana, correspondente a Contribuição Empresarial
(patronal) a taxa de 15%, sobre os pagamentos efetuados pelos serviços
prestados por Cooperativas de trabalho na área médica e odontológica.
DEBCAD n° 51.011.423-7
O lançamento neste Debcad tem como Fato Gerador de Contribuição
Previdenciária os pagamentos efetuados para as cooperativas UNIMED e
ODONTOLÓGICA sobre NFS registradas na contabilidade através das contas
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.626 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721188/2012-81
3
42.111.001-Convênio com Unimed e 42.111.005-Convênio C/cooperativa
odontológica.
A empresa apesar de informar em GFIP valores pagos às cooperativas de trabalho
não os fazia corretamente; aplicava procedimento não estabelecido em contrato.
A previsão contratual conforme teor do contrato estabelecido com a empresa
ELOS e cooperativa UNIMED é o de contrato por Custo Operacional. Isto significa
que os serviços prestados por cooperados através da cooperativa UNIMED são
remunerados apenas pelos serviços executados e os preços acordados são os
definidos na tabela AMB vigentes a época da utilização dos mesmos.
Neste caso, a contribuição previdenciária a taxa de 15% tem como base de cálculo
o valor integral da NFS identificado no relatório DD-Discriminativo do Débito pelo
Levantamento CM-Cooperativa Médica (unimed).
A respeito da cooperativa "Codonto Erechim Soc. Coop. De Prest. De Serv.
Odontol. Ltda", especializada na atividade de odontologia cujo contrato é a
prestação de serviços odontológicos a contribuição previdenciária de 15% de
responsabilidade da ELOS, tem como base de cálculo 60% do valor total da NFS,
identificado no relatório DDDiscriminativo do Débito pelo lançamento CO-
Cooperativa Odontológica (Erechim).
Após apresentação da impugnação pelo autuado, foi demandada diligência nos
seguintes termos:
Em razão dos argumentos apresentados pela interessada, que do valor bruto dos
lançamentos contábeis de faturamento devem ser excluídos os itens que não
constituem fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme pode-se
constatar por intermédio das amostras de notas fiscais e faturas anexadas às fls.
255 a 386, proponho conversão do julgamento em diligência para o cumprimento
das seguintes demandas:
- Rever todos os lançamentos à luz dos argumentos acima e dos documentos
comprobatórios apresentados pela impugnante, principalmente em relação aos
itens discriminados nas faturas e notas fiscais que serão disponibilizados em
diligência, comparando-os com as bases de cálculos retiradas da contabilidade,
bem como verificar se já houve recolhimentos referentes às Notas Fiscais de
serviços odontológicos, discriminadas no Anexo IV do Auto de Infração.
- Na hipótese de serem identificados lançamentos indevidos, decorrentes de
eventuais bases de cálculo incorretas, sejam elaboradas tabelas de ajustes do tipo
DE – PARA por levantamento; por competência e por rubricas correspondentes,
com a finalidade de recálculo dos créditos previdenciários e de terceiros.
Em resposta, a autoridade informa o que segue:
6. Concluindo
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.626 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721188/2012-81
4
Face à documentação apresentada e mantido o entendimento que o contrato é
por custo operacional, a omissão da cláusula que prevê o fornecimento dos
materiais e equipamentos, inclusão à base tributável excluída indevidamente de
faturas outras Unimeds o débito fica ratificado originalmente.
Caso a DRJ/CGE entenda que os relatórios analíticos e guias de atendimento
incluso por amostragem no anexo Doc. 04, supre as exigências previstas nos itens
3.1, 3.2 e 3.3, já citadas, o débito deverá ser retificado conforme planilha – I.
O Impugnante devidamente cientificado do resultado da diligência, apresenta
Manifestação anunciando a existência de decisão de inconstitucionalidade, em julgamento de
repercussão geral pelo STF e reforçando suas alegações proferidas na sua Impugnação.
Diante das alegações colacionadas, a 3a TURMA da DRJ em Campo Grande/MS, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação, exonerando parte do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
DECISÃO DEFINITIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO.
A publicação dos pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de
Estado, pelo Secretário-Geral e pelos titulares das demais Secretarias da
Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social é de quinze por
cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.626 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721188/2012-81
5
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
SERVIÇOS PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. BASE
DE CÁLCULO. AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 51.011.423-7.
A contratante de serviços prestados por intermédio de cooperativa de trabalho é
obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, a teor do art. 22, inciso IV, da Lei 8212/91, na redação
da Lei 9876/99. Nos contratos coletivos por custo operacional, celebrados com
empresa, onde a cooperativa médica e a contratante estipulam, de comum
acordo, uma tabela de serviços e honorários, cujo pagamento é feito após o
atendimento, a base de cálculo da contribuição social previdenciária será o valor
dos serviços efetivamente realizados pelos cooperados. Não havendo, na nota
fiscal, discriminação de valor não pertencente a serviços, a base de cálculo é a
integralidade do referido documento.
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
afirmando que a fundamentação legal para o lançamento fiscal (inciso IV do artigo 22 da Lei
8.212/91) foi julgado inconstitucional, por unanimidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal RE 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida.
Traz todo o contexto fático e histórico da decisão de inconstitucionalidade do STF,
bem como as posições da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda.
Aduz que a multa de obrigação acessória deve acompanhar o principal, não sendo
cabível sua manutenção.
Por fim, o Recorrente pugna seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.
MÉRITO
Cooperativas de Trabalho
Apurou-se crédito tributário relacionado à prestação de serviços por intermédio
de cooperativas de trabalho.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.626 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721188/2012-81
6
Desnecessárias maiores elucidações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte considerou inconstitucional o dispositivo legal que embasou o
lançamento, senão vejamos:
Em sessão do STF realizada no dia 23/04/2014, o plenário da Corte, no julgamento
do RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999. Eis a
ementa desse julgado:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de
cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor
Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova
fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação
da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao
cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica
da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para
fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio
sujeito passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da
contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em
face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os
valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao
instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição,
descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da
cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de
custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com
base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. (grifo nosso)
Em 18/12/2014, ao apreciar os Embargos de Declaração interpostos pela União no
RE no 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão
que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.626 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721188/2012-81
7
Por fim, o RE no 595.838/SP transitou em julgado em 09/3/2015.
Diante desse contexto fático, o artigo 99 do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 22 de dezembro de
2023, assim estabelece:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento da contribuição
previdenciária foi considerado em descompasso com o texto constitucional, em
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do
Código de Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito
deste Conselho.
Dito isto, afastado o fundamento jurídico que sustentava a obrigação principal,
torna-se improcedente o correlato crédito tributário apurado no presente
lançamento.
Relativamente a multa pelo descumprimento de obrigação acessória (CFL 68),
impõe-se à observância à decisão levada a efeito na autuação retromencionada,
em face da íntima relação de causa e efeito que os vincula, devendo acompanhar
a sorte do principal.
Sendo assim, resta prejudicada a análise das demais razões do recurso.
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no
mérito, dar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 1452
DF CARF MF
Original